Tribunal: TJMT
Processo: 1000786-23.2023.8.11.0007
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000786-23.2023.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Compra e Venda, Defeito, nulidade ou anulação, Prescrição e Decadência, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CARLOS ALBERTO DE BRITO - CPF: 066.687.564-25 (APELANTE), LUIS AUGUSTO CUISSI - CPF: 218.912.368-22 (ADVOGADO), ELIAS ANTONIO DA SILVA - CPF: 073.328.118-47 (APELADO), PATRICIA APARECIDA BORTOLOTO PAULINO - CPF: 135.952.948-90 (ADVOGADO), EDITORA DISTRIBUIDORA SAVOY LTDA - ME - CNPJ: 08.308.674/0001-60 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRESCRIÇÃO. INTERRUPÇÃO PELA CITAÇÃO VÁLIDA EM DEMANDA ANTERIOR. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível contra sentença que acolheu a preliminar de prescrição trienal e extinguiu o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC. A ação visa ao reconhecimento de inexistência de relação jurídica e débito, com pedido de indenização por danos morais, em razão de notificação extrajudicial, com posterior inscrição em cadastro de inadimplentes.

2. O autor alega que não realizou a compra, atribuindo-a a terceiro, e sustenta a interrupção da prescrição pela citação válida ocorrida em demanda anterior, extinta sem resolução de mérito por incompetência do Juizado Especial, com trânsito em julgado em 21.11.2022.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se a citação válida em ação anterior, extinta sem resolução de mérito, é suficiente para interromper o prazo prescricional da nova demanda ajuizada com o mesmo objeto e entre as mesmas partes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A prescrição é interrompida com a citação válida (CC, art. 202, I), e o prazo reinicia-se apenas após o trânsito em julgado da extinção da ação anterior (STJ, REsp 1.810.431/RJ).

5. A demanda anterior foi regularmente ajuizada, com citação válida e extinção sem resolução do mérito, afastando a inércia e configurando causa interruptiva do prazo prescricional.

6. Considerando o trânsito em julgado ocorrido em 21.11.2022 e o ajuizamento da nova ação em fevereiro de 2023, a pretensão não se encontra prescrita.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso de apelação provido para afastar a prescrição reconhecida na sentença e determinar o prosseguimento do feito na origem.

Tese de julgamento: “1. A citação válida em ação anterior, ainda que extinta sem julgamento do mérito, interrompe o prazo prescricional. 2. O novo prazo começa a correr apenas após o trânsito em julgado da extinção do feito anterior.”

Dispositivos relevantes citados:
CC,
arts
. 202, I, e 206, § 3o, V; CPC,
arts
. 240, § 1o, e 487, II.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.810.431/RJ, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
, 3a Turma, j. 06.06.2019; TJMT, Apelação Cível no 1000591-49.2020.8.11.0102, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, 4a Câmara de Direito Privado, j. 07.12.2022, DJE 12.12.2022.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara

Trata-se de recurso de apelação interposto por Carlos Alberto de Brito contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Paranaíta, que acolheu a preliminar de prescrição arguida pelos réus e julgou extinto o feito com resolução de mérito, com fulcro no art. 487, inciso II, do Código de Processo Civil.

A ação originária foi ajuizada sob a forma de ação declaratória de inexistência de relação jurídica e débito c/c indenização por danos morais, em razão de notificação extrajudicial recebida pelo autor a respeito de dívida decorrente de suposta compra de livros, cujo pagamento não foi efetivado. O autor alega que não realizou a compra

e sustenta a indevida inscrição de seu nome em cadastros de inadimplentes.

Em sua apelação,
alega
que a prescrição estaria interrompida desde a citação válida ocorrida em demanda anterior de idêntico objeto, proposta em 2019

e

extinta sem resolução do mérito,
cujo trânsito em julgado ocorreu em novembro de 2022. Invoca os artigos 202, parágrafo único, do Código Civil, e 240,
§1o, do CPC, bem como jurisprudência do STJ, para sustentar que o prazo prescricional
reinicia-se
apenas após o trânsito em julgado do feito extinto.

Apresentadas contrarrazões pelos apelados, sustentam a manutenção da sentença, reiterando a tese da ocorrência da prescrição com fundamento na contagem trienal do prazo a partir do fato gerador do alegado dano.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara

A controvérsia dos autos gira em torno da ocorrência, ou não, da prescrição trienal prevista no art. 206, § 3o, inciso V, do Código Civil, em relação à pretensão do autor de ver declarada a inexistência de relação jurídica e o correspondente débito alegadamente inexistente, objeto de inscrição em cadastros de inadimplentes.

O juízo de origem acolheu a preliminar de prescrição, considerando que o fato gerador da demanda (recebimento da notificação extrajudicial) teria ocorrido em 2018, tendo a ação sido proposta apenas em 2023, fora do prazo trienal.

Extrai-se que
a presente ação foi precedida por outra demanda, de mesmo objeto e partes, ajuizada em 2019, cuja citação válida do requerido ocorreu regularmente.
A
ação

foi extinta sem resolução do mérito
, por incompetência do Juizado Especial
, o que afasta a inércia do credor e repercute diretamente sobre o curso do prazo prescricional.

De acordo com o art. 202, inciso I, do Código Civil, a prescrição é interrompida pelo despacho do juiz que ordena a citação, e o prazo prescricional só reinicia após o trânsito em julgado da decisão proferida no processo anterior, conforme pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“Em se tratando de causa interruptiva judicial, a contagem do prazo prescricional reinicia após o último ato do processo, ou
seja, o trânsito em julgado.”

(REsp 1.810.431/RJ, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
, Terceira Turma,
DJe
06/06/2019)

O mesmo posicionamento é reiterado por esta
E.

Câmara
:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO – EXTINÇÃO POR PRESCRIÇÃO – AJUIZAMENTO DE ANTERIOR AÇÃO EXECUTIVA EXTINTA SEM JULGAMENTO DO MÉRITO POR DESISTÊNCIA – INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO – REINÍCIO DO PRAZO PRESCRICIONAL COM O TRÂNSITO EM JULGADO – RECURSO PROVIDO – PRESCRIÇÃO DO DIREITO MATERIAL AFASTADA.”

(TJMT – Apelação Cível no 1000591-49.2020.8.11.0102, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 07/12/2022, DJE 12/12/2022)

No caso concreto, é incontroverso que a ação anterior foi extinta sem resolução de mérito após a devida citação do requerido, não se tratando de hipótese de abandono ou inércia. Assim, a interrupção da prescrição deve ser reconhecida, e o novo prazo trienal passou a correr apenas a partir do trânsito em julgado da extinção, ocorrido em 21/11/2022
(ID
109575439
, pág. 175)
. A nova ação foi proposta em fevereiro de 2023, dentro do prazo legal.

Portanto, não se consumou a prescrição, e impõe-se a reforma da sentença para afastar o óbice processual e determinar o regular prosseguimento da demanda.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação para afastar a prescrição reconhecida na sentença e determinar o regular prosseguimento da ação na origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2025